Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703310-40.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELANTE - ADESIVO: VERA LUCIA VEIGA GONCALVES APELADO: VERA LUCIA VEIGA GONCALVES, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos materiais e Repetição de Indébito por meio da qual a autora, VERA LUCIA VEIGA GONCALVES, impugnou o contrato de n. 14358549, firmado com o banco réu no dia 12/09/2018. Em suas alegações afirma, entre outros pontos, que a instituição financeira incorreu em falha no seu dever de informação. Anoto que a instituição ré trouxe aos autos uma cédula de crédito firmada em agosto de 2020 (ID 78581037). A presente ação, no entanto, versa sobre contrato firmado em 12/09/2018. Intime-se a ré, no prazo de 5 dias (cinco) a trazer aos autos o contrato relativo a esta ação (Contrato n. 14358549), acompanhado do seu certificado de conclusão da formalização eletrônica e demais meios necessários à comprovação da formalização do contrato. Após, intime-se a autora a se manifestar sobre a documentação acostada aos autos, se houver. Depois, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator